Tribunal: STF
Processo: HC 253286
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Folchini Machado e outros em favor de Velamir Neckel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 939.644/SC, assim ementado:



“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade da conduta delituosa e do risco de reiteração delitiva. Isso porque, no momento da prisão em flagrante, foram apreendidos 3,6 kg de cocaína no veículo conduzido pelo paciente, que é reincidente. 2. A quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. 3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido.” (eDOC 7)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 3,6 kg de cocaína.



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 3)



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois sustentam que o crime teria sido praticado sem violência ou grave ameaça; haver um lapso temporal de mais de 8 anos sem reiteração delitiva; e pelo fato do paciente possuir residência fixa e ocupação lícita. (p. 4-5)



    Ao final, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 07.03.2025.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem do writ. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que não assiste razão aos impetrantes.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos da fundamentação relevante do ato coator:



    “Conforme relatado, a defesa busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão preventiva do agravante, com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.



    [...]



    De acordo com o consignado na decisão agravada, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade da conduta delituosa. Isso porque, no momento da prisão em flagrante, foram apreendidos 3,6 kg de cocaína no veículo conduzido pelo ora agravante. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. 



    Sobre o tema: AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.



    Ademais, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, apesar de não se tratar de crime com violência, o paciente é reincidente. 



    (...)



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    (..)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É como voto.” (eDOC 7. Grifos meus.)



    Inicialmente, em conformidade com as decisões das instâncias antecedentes, destaco que a jurisprudência nesta Corte admite que a diversidade e quantidade de drogas sejam motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, confiram-se os precedentes deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 207.825 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 03.12.2021. Grifos meus.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 183.082 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.05.2020. Grifos meus.)



    Ademais, este Tribunal tem considerado legítimos os decretos prisionais cautelares consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, caracterizada pela reincidência do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, vejam-se:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. O Tribunal manteve a prisão preventiva do agravante com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da reincidência em crime doloso e do risco concreto de reiteração delitiva. 2. O habeas corpus busca a revogação da prisão preventiva, sob alegação de caberem medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação da prisão preventiva baseada no risco de reiteração delitiva e na reincidência do agravante é idônea e suficiente para justificar a custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva é medida excepcional que exige o atendimento dos requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP. 5. No caso concreto, a gravidade da conduta evidenciada pela apreensão de 11 porções de crack (3,91 g) e o risco de reiteração delitiva demonstrado pela condenação anterior por crime de roubo, cuja pena foi extinta em 10/11/2022, justificam a manutenção da custódia cautelar. 6. O STF tem precedentes reconhecendo a idoneidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (HC 246121 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2024. Grifos meus.)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 232.372 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.10.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente